Tribunal: STF
Processo: ARE 1443359
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO RESP 1657156. RECURSO PROVIDO. 



    1. No Recurso Especial n. 1657156, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese com relação a fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) registro do medicamento na ANVISA. 



    2. De acordo com relatório médico firmado pelo médico que assiste à paciente no Sistema Único de Saúde, ela é portadora de fibrose pulmonar idiopática, doença rara, progressiva e incurável. Diante disso, foi prescrito o medicamento pirfenidona ou nintedanibe, únicos com efeito antifibrosante capazes de retardar a evolução da doença e conferir qualidade de vida ao doente. 



    3. A hipótese dos autos se ajusta perfeitamente aos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1657156, a saber: a) medicamentos registrado na ANVISA, cuja indicação terapêutica pretendida consta em bula; b) medicamento de alto custo; c) não há no Sistema Único de Saúde tratamento e medicamento eficaz contra a fibrose pulmonar idiopática. 



    4. Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 111).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 113).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 23, inc. II, 196 e 198, incs. I, II e III, e § 1º, da Constituição da República. Sustenta contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, “determinar a inclusão da União no polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar o direito de ressarcimento ao Distrito Federal, na forma da lei” (e-doc. 114).



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. Como se pode notar, as razões do recurso extraordinário versam sobre a integração da União à lide e o suposto direito ao ressarcimento pelas despesas com o fornecimento dos medicamentos pleiteados pela ora recorrida.



    5. Ocorre que, no caso sob exame, tais matérias não foram suscitadas ou debatidas no âmbito do Tribunal a quo, não havendo qualquer manifestação do Colegiado de origem sobre elas. Confira-se:



    “Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. 



    O Superior Tribunal de Justiça, com o intuito de racionalizar as políticas públicas de saúde no tocante ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, definiu os seguintes critérios a serem observados pelos julgadores em casos análogos por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1657156, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos: 



    ‘ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 



    1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14- 15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 



    2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 



    3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 



    4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 



    5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015’ (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018, grifou-se).



    Cumpre, agora, examinar se no caso dos autos estão satisfeitos os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Com o devido respeito ao redator de referida Nota Técnica, patente e evidente a contradição em seus próprios termos. 



    Fibrose pulmonar idiopática é doença rara, progressiva e incurável e, até recentemente, não havia nenhum tratamento eficaz para o seu controle, panorama que foi alterado a partir dos medicamentos pirfenidona e nintedanibe, efeito antifibrosante, retardando a evolução da doença e dando maior qualidade de vida ao paciente, o que está atestado pela ANVISA, uma vez que tal indicação consta das bulas dos medicamentos. 



    A autora, conforme relatório médico de ID 26843914, foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática, o que não foi contestado, a partir de exame clínico e de tomografia de tórax, na qual foi constatado quadro de pneumonia intersticial usual. 



    Ora, de acordo com o referido relatório médico, a autora já apresenta sinais e sintomas da doença, cuja evolução busca o médico assistente retardar ante seu caráter progressivo, irreversível e incurável. 



    Alterações das provas de função pulmonar representam o agravamento da doença, a qual, enfatiza-se, é progressiva e irreversível. 



    Assim, indaga-se: convém esperar o agravamento ao máximo do quadro clínico da autora, ou, no mínimo, a redução a metade da função pulmonar, para, somente depois (qualidade de vida mais comprometida ainda, sofrimento físico muito mais acentuado), iniciar a viae crucis no Judiciário na busca do medicamento que, desde agora, sabe-se que necessário, imprescindível exatamente com vista a retardar o caráter progressivo e incurável da doença? 



    A resposta razoável só pode ser negativa. Os medicamentos têm função antifibrosante, de sorte que desnecessário e desumano aguardar o comprometimento considerável e irreversível dos pulmões da autora para se iniciar a tentativa de salvar o pouco saudável que ainda se tem. 



    A propósito, a própria Nota Técnica (apesar da conclusão de que injustificada a demanda), reforça a conclusão acima:



    ‘4. BENEFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA Reduzir o ritmo de declínio da função pulmonar em pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Redução da mortalidade em pacientes com FPI.’ (ID 26843914). 



    Assim, a hipótese dos autos se ajusta perfeitamente aos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1657156, a saber: a) medicamento registrado na ANVISA, cuja indicação terapêutica pretendida consta em bula; b) medicamento de alto custo, conforme orçamento constante da Nota Técnica; c) não há no Sistema Único de Saúde tratamento e medicamento eficaz contra a fibrose pulmonar idiopática. 



    A propósito, em caso análogo ao presente, esta 5ª Turma Cível entendeu ser devido o fornecimento dos mesmos fármacos aqui pleiteados pela autora, como medida de se evitar que o quadro de saúde se agrave, tendo em vista ser a fibrose pulmonar idiopática progressiva, irreversível e incurável. Confira-se:



    (...)



    Diante disso, a apelação interposta deve ser provida para reformar a r. sentença e acolher a pretensão da autora. 



    Forte nesses argumentos, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe provimento para reformar integralmente a r. sentença e determinar ao Distrito Federal forneça à autora, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar sua indicação e sem solução de continuidade, o medicamento pirfenidona ou nintedanibe, cujo custo seja mais barato aos cofres do ente federado. 



    Determino ao Distrito Federal inicie o fornecimento de um dos medicamentos acima no prazo de 10 (dez) dias a partir da intimação do acórdão sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 



    Deixo de condenar o Distrito Federal ao pagamento das custas processuais em virtude do disposto no Decreto-lei 500, bem como ao pagamento de honorários advocatícios face ao enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    É como voto.” (e-doc. 111, p. 2-7)



    6. Nos declaratórios opostos, o Distrito Federal questionou apenas a estipulação das astreintes (e-doc. 112).



    7. Dessa forma, é imperioso ressaltar que as razões do recurso estão dissociadas dos acórdãos recorridos, não tendo se desincumbido o recorrente do ônus processual de impugnar os atos recorridos mediante aporte de fundamentação compreensível, o que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF:  



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8. Nesse sentido, os seguintes precedentes:  



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.363.773-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).  



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.020.743-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/06/2017, p. 04/08/2017; grifos nossos).



    9. A interposição automática de recursos leva a equívocos como esse, em que se apresentou recurso extraordinário e agravo manifestamente incabíveis, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Intime-se.  



    Brasília, 9 de agosto de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator